Tribunal: TJSP
Processo: 4005092-77.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência - Reajuste por mudança de faixa etária efetuado quando o autor completou 44 anos aplicado em consonância com o quanto disposto na Resolução no 63/03 da ANS – Inteligência do entendimento do quanto decidido recentemente no Recurso Repetitivo julgado pelo C. STJ a respeito da validade do reajuste por mudança de faixa etária para planos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência - Reajuste por mudança de faixa etária efetuado quando o autor completou 44 anos aplicado em consonância com o quanto disposto na Resolução no 63/03 da ANS – Inteligência do entendimento do quanto decidido recentemente no Recurso Repetitivo julgado pelo C. STJ a respeito da validade do reajuste por mudança de faixa etária para planos individuais e familiares - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005092-77.2013.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
UNIMED DE SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é apelado CELSO ANTONIO BENATO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005092-77.2013.8.26.0019
Voto no 37988
2
Apelação Cível no 4005092-77.2013.8.26.0019
Apelante: Unimed de Santa Bárba D'Oeste e Americana

Cooperativa de Trabalho Médico
Apelada: Celso Antônio Benato
Comarca: Americana
MM. Juíza de 1a instância: Felipe Albertini Nani Viaro
VOTO No 37988
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE Sentença de
procedência - Reajuste por mudança de faixa etária
efetuado quando o autor completou 44 anos aplicado em
consonância com o quanto disposto na Resolução no 63/03
da ANS Inteligência do entendimento do quanto decidido
recentemente no Recurso Repetitivo julgado pelo C. STJ a
respeito da validade do reajuste por mudança de faixa
etária para planos individuais e familiares - Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré às fls.
329/355 contra a r. sentença 316/319, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a ação revisional de cláusulas
contratuais para declarar a abusividade dos reajustes impugnados e
limitá-los àquele apurado pelo i. perito judicial e condenar a ré à
devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.
2.
A ré opôs embargos de declaração às fls. 323/325, acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005092-77.2013.8.26.0019
Voto no 37988
3
para sanar erro material, nos termos da r. decisão de fls. 327, cujo teor
já integra o item supra.
3.
Irresignada, insurge-se a apelante, alegando, em síntese, a
legalidade do reajuste por mudança de faixa etária no percentual de
88,02% aplicado quando o autor completou 44 anos, sendo certo que
o i. perito judicial ao realizar o cálculo não subtraiu os valores mensais
pagos pelo apelado a título de coparticipação cobrados quando da
efetiva utilização do plano por algum dos beneficiários. Afirma que o
reajuste foi aplicado em consonância com a orientação do REsp no
1.568.244/RJ, julgado pelo C. STJ pelo rito dos recursos repetitivos,
Tema 952. Afirma que o contrato traz expressa previsão dos índices de
reajuste por mudança de faixa etária, fixados de acordo com o
quanto disposto na Resolução no 63/03 da ANS, sendo a variação
acumulada entre a 1a e a 7a faixas etárias é a mesma variação
acumulada entre a 7a e a 10a faixas etárias, sendo certo que o perito
limitou-se à somatória simples dos reajustes, o que não deve
prevalecer por equivocado o cálculo realizado, pontuando que o
cálculo deveria ter sido realizado por perito especialista em cálculos
atuariais.
Pugna,
alternativamente,
pelo
reconhecimento
da
ocorrência de cerceamento de defesa, posto que o cálculo da
variação acumulada entre as faixas etárias não se trata de simples
somatória, requerendo a realização de prova pericial atuarial, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005092-77.2013.8.26.0019
Voto no 37988
4
caso.
4.
Contrarrazões apresentada às fls. 361/366.
FUNDAMENTOS.
5.
O presente recurso merece provimento.
6.
Cediço que o C. STJ, por meio do julgamento do REsp no
1.568.244-RJ, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos,
reconheceu a validade dos reajustes por faixa etária a idosos em
contratos de planos de saúde individuais e familiares, desde que: a)
haja expressa previsão contratual; b) não sejam aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão,
de forma discriminatória impossibilitar a sua permanência no plano; e
c) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.
7.
No caso sub judice, o plano de saúde foi contrato sob a égide
da Resolução Normativa no 63 da ANS que determina o limite para
reajuste por faixa etária, a saber:
Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança
de faixa etária deverão ser fixados pela operadora,
observadas as seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser
superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005092-77.2013.8.26.0019
Voto no 37988
5
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima
faixas não poderá ser superior à variação acumulada
entre a primeira e a sétima faixas.
III
as variações por mudança de faixa etária não
podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela
RN no 254, de 06/05/2011).
8.
Ressalvo que inobstante este Relator tenha se pronunciado em
outras oportunidades pela abusividade do reajuste perpetrado por
mudança de faixa etária quando o beneficiário completa 59 anos,
fato é que esta C. 2a Câmara de Direito Privado alterou referido
entendimento, ao qual me rendo, especialmente quanto à forma de
cálculo do reajuste aplicado para o fim de aferir a obediência ao
critério prescrito na Resolução 63/03 da ANS, pelos motivos a seguir
expostos.
9.
Pois bem, é certo que o ajuste a ser efetuado deverá utilizar o
parâmetro que calcula o reajuste pela diferença entre a soma da
variação ocorrida entre a 1a e a 7a faixas etárias e entre a 7a e a 10a
faixas etárias, não se tratando da simples somatória dos reajustes
aplicados, tal qual, equivocadamente, obrou o i. Perito Judicial.
10.
Com efeito, o reajuste perpetrado se coaduna perfeitamente
com o quanto disposto na Resolução 63/03 da ANS, posto que a
variação entre a primeira e a última faixas etárias não ultrapassa seis
vezes (2,1303) e, entre a primeira e sétima faixa etária, a variação é
de 2,2771, e a variação entre a sétima e décima faixas etárias é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4005092-77.2013.8.26.0019
Voto no 37988
6
praticamente a mesma (2,2769), considerando a tabela de reajuste
prevista no contrato firmado entre as partes.
11.
Observo, ainda que, de fato, o i. perito computou os valores
pagos a título de coparticipação para apurar os reajustes anuais
aplicados ao plano de saúde do autor, o que não deve prevalecer,
sendo certo que o valor de R$ 760,00 para três vidas não se mostra
exorbitante.
12.
Destarte, em virtude do acolhimento das razões recursais,
inverto os ônus da sucumbência e fixo os honorários respectivos em
favor do patrono da apelante em 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, §11, cuja exigibilidade fica suspensa
em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao
autor.
13.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
14.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO aos
recursos, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR